Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-27.2024.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-27.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNERARIA ARAPUTANGA LTDA - CNPJ: 02.699.737/0001-70 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), NONDES ANDRADE JUNIOR - CPF: 005.980.311-89 (APELADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando a rescisão contratual sem ônus para o autor, a nulidade da multa de R$ 10.500,00 e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a conduta da apelante, ao exigir o pagamento de multa rescisória no valor de R$ 10.500,00, sem respaldo contratual, após mais de vinte anos de relação contratual, configura dano moral indenizável; e (ii) se o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A exigência de multa rescisória exorbitante, sem previsão contratual expressa, após mais de duas décadas de relação negocial pautada pela boa-fé do consumidor, configura comportamento abusivo que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera jurídica existencial do contratante.

4. A conduta da apelante reveste-se de particular gravidade pela exorbitância da multa cobrada (R$ 10.500,00) em contraste com a previsão contratual de apenas R$ 150,00, pelo momento da cobrança (após o falecimento do genitor do apelado e utilização dos serviços funerários), e pela tentativa de impor condição não prevista expressamente no contrato (fidelidade de 15 anos após cada uso).

5. A ausência de negativação do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes não descaracteriza, no caso concreto, a ocorrência de dano moral indenizável, considerando que a cobrança abusiva foi dirigida contra indivíduo em contexto de luto familiar, circunstância que agravou a intranquilidade psíquica do apelado.

6. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de esvaziar o conteúdo sancionador e pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A cobrança de multa rescisória manifestamente exorbitante e sem respaldo contratual, em contexto de particular vulnerabilidade emocional do consumidor, configura dano moral indenizável por ultrapassar os limites do mero aborrecimento cotidiano. 2. A ausência de negativação do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito não afasta, por si só, a ocorrência de dano moral quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a gravidade da conduta abusiva do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, 47 e 51, IV; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AC 56750337020198090129, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 5a Câmara Cível, j. 30/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
FUNERÁRIA ARAPUTANGA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1000114-27.2024.8.11.0024 ajuizada em desfavor de
NONDES ANDRADE JUNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a rescisão contratual sem ônus, reconhecendo a nulidade da multa de R$ 10.500,00 e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Alega a parte apelante que a simples rescisão contratual e a cobrança de cláusula contratual posteriormente declarada nula não possuem o condão de ensejar reparação por dano moral, sustentando que não houve conduta ilícita dolosa ou culposa apta a violar direitos da personalidade do autor, e que, por conseguinte, a indenização fixada em primeiro grau carece de respaldo legal e jurisprudencial.

Argumenta que a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 por dano moral
“afronta entendimento jurisprudencial pacificado pelo TJMT e STJ, razão pela qual a decisão de primeiro grau merece ser revista por esta honrada Corte”
. O recorrente enfatiza que
“a reparação indenizatória por abalo anímico [...] deve ser restrita às situações hábeis a malbaratear interesses existenciais do indivíduo”,
o que não se vislumbra na hipótese em apreço, em que a controvérsia teve origem contratual, sem repercussões comprovadamente lesivas à dignidade da parte autora.

Reforça o apelante que a cobrança da multa se deu com base na interpretação do contrato, mais precisamente quanto à cláusula que tratava da carência para uso dos serviços, alegando que
“jamais teve a intenção de prejudicar a pessoa do autor, a quem muito bem lhe serviu nos últimos anos”,
inclusive nos falecimentos de seus avós e, por fim, de seu genitor.

Sustenta ainda que, mesmo que considerada indevida a cláusula de carência ou a multa imposta, a cobrança não implicou protesto, inscrição em cadastros restritivos ou exposição vexatória, inexistindo assim qualquer “violação concreta e demonstrada a atributos da personalidade”.

Acrescenta, por fim, que a boa-fé da empresa ficou evidente quando, em audiência, o proprietário propôs o cancelamento definitivo do contrato e a desconsideração da multa, evidenciando que não houve abuso, mas tão somente divergência interpretativa sobre as obrigações contratuais. Por tais fundamentos, requereu o provimento do apelo para afastar integralmente a condenação por danos morais. De forma subsidiária, pleiteia a redução do valor arbitrado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários recursais.

Recolhimento do preparo recursal, id. 323320378.

Em contrarrazões, a parte apelada, NONDES ANDRADE JUNIOR (id. 323320382), pugna pela manutenção da r. sentença, argumentando que não há impugnação quanto à declaração de nulidade da multa e à rescisão do contrato, sendo a irresignação da parte contrária limitada à condenação por dano moral.

Defende o apelado que a cobrança da multa foi arbitrária, pois não prevista no contrato, e que foi imposta de forma insistente, justamente em momento de luto e vulnerabilidade emocional, decorrente do falecimento recente de seu genitor, após 25 anos de regular adimplemento contratual, sem jamais ter havido atraso, inadimplemento ou qualquer infração contratual de sua parte.

Assevera que
“o dano moral não é gerado apenas pelo descumprimento contratual ou pela cobrança da multa, mas sim por situações que causem grave abalo à dignidade da pessoa”,
o que teria se verificado no caso concreto, pela imposição indevida de cláusula não pactuada, exigida logo após um evento de perda familiar, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano. Requereu, ao final, a manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários sucumbenciais, por considerar baixo o valor arbitrado diante da natureza do litígio e do proveito econômico obtido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação cível
interposto por
FUNERÁRIA ARAPUTANGA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1000114-27.2024.8.11.0024 ajuizada em desfavor de
NONDES ANDRADE JUNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a rescisão contratual sem ônus, reconhecendo a nulidade da multa de R$ 10.500,00 e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

O recurso deve ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se da exordial que a parte autora, ora apelada, celebrou com a requerida, no ano de 2000, contrato de prestação de serviços funerários, por ocasião do falecimento de seu genitor. Decorridos mais de vinte anos da avença, e após a efetiva utilização dos serviços contratados em 27 de outubro de 2023, a autora manifestou sua intenção de rescindir o referido pacto. Todavia, para sua perplexidade, foi surpreendida pela imposição de multa rescisória no montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), sob a insustentável alegação de que o plano funerário contratado apenas permitiria uma utilização a cada intervalo de quinze anos — cláusula esta que, segundo aduz, revela-se não apenas abusiva, mas também inexistente no instrumento contratual firmado entre as partes.

No mérito, a demandante pleiteia a confirmação da tutela antecipada outrora concedida, a declaração de rescisão do contrato, a nulidade da multa indevidamente aplicada, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e por danos materiais, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 940 do Código Civil.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços funerários firmado entre as partes, sem ônus para a parte autora, bem como declarar a nulidade da multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), tornando definitiva a tutela de urgência concedida no ID 157105097, vejamos:

“ [...]
É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que as questões controvertidas são eminentemente de direito e os fatos relevantes já se encontram suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se o autor na figura de consumidor e a requerida na de fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A controvérsia central reside na legalidade da multa cobrada pela requerida para a rescisão do contrato de plano funerário.

A parte autora sustenta a abusividade da cobrança, enquanto a requerida defende sua legitimidade com base em uma suposta renovação do período de carência a cada utilização dos serviços.

Analisando o contrato de prestação de serviços juntado aos autos (ID 139013691), verifica-se que a Cláusula 3a estabelece um período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a utilização dos serviços. A Cláusula 5a, por sua vez, trata do cancelamento, prevendo uma multa de R$ 150,00 e o ressarcimento dos serviços prestados antes do vencimento do contrato, o que se interpreta como antes do cumprimento da carência inicial.

Não há no instrumento contratual qualquer previsão clara e expressa acerca da renovação da carência a cada utilização ou da imposição de um prazo de fidelidade de 15 (quinze) anos, como alegado verbalmente pela requerida.

Nos termos do artigo 6o, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, o artigo 47 do mesmo diploma legal estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

A imposição de uma condição tão restritiva – como a fidelidade por 15 anos após cada uso – sem previsão escrita, clara e destacada, viola frontalmente o dever de informação e a boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo. Tal prática configura-se como manifestamente abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a equidade (art. 51, IV, do CDC).

Portanto, a cobrança da multa de R$ 10.500,00 é ilegal e indevida, devendo ser declarada sua nulidade. Por consequência, assiste ao autor o direito de rescindir o contrato sem o pagamento de qualquer penalidade abusiva.

O autor pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.500,00, com base no artigo 940 do Código Civil, que prevê a restituição em dobro daquele que demandar por dívida já paga.

Ocorre que, para a incidência do referido dispositivo, é pressuposto que a dívida indevida tenha sido efetivamente paga pelo devedor, o que não se verificou no caso em tela. A cobrança, embora indevida, não resultou em desembolso financeiro por parte do autor, que buscou a tutela jurisdicional justamente para obstar o pagamento.

Dessa forma, ausente o pagamento, não há que se falar em restituição, seja na forma simples ou em dobro. O pedido, neste ponto, é improcedente.

O dano moral configura-se pela lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica e a dignidade da pessoa humana, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, a conduta da requerida extrapolou o mero aborrecimento. A cobrança de uma multa exorbitante e sem qualquer respaldo contratual, em um momento de fragilidade emocional do consumidor, que acabara de perder seu pai, representa um ato ilícito e abusivo. A tentativa de impor ao consumidor uma obrigação perpétua, condicionando o direito de rescisão ao pagamento de valor desproporcional, gera angústia, aflição e sentimento de impotência que configuram o dano moral indenizável.

A situação obrigou o autor a despender seu tempo e a buscar o Poder Judiciário para resolver uma controvérsia criada exclusivamente pela conduta ilícita da fornecedora, o que caracteriza a teoria da perda do tempo útil.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da medida. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e a gravidade da conduta da requerida, entendo como justo e razoável o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais.

A partir de 2008, o STJ estabeleceu que a taxa de juros moratórios legais aplicável às obrigações civis deve ser a SELIC, substituindo a antiga prática de cobrança de 1% ao mês, entendimento posteriormente consolidado em 2024 sob o rito dos recursos repetitivos, vedando-se qualquer cumulação com outros encargos monetários; paralelamente, desde 2015, o Tribunal passou a adotar o IPCA como índice de correção monetária em substituição ao INPC, estabelecendo que, havendo cumulação de encargos, aplica-se apenas a SELIC, e na ausência de cumulação, utiliza-se a SELIC abatida do IPCA, configuração que representa o abandono definitivo do modelo “INPC + 1%” em favor do arranjo “IPCA + SELIC”, posteriormente positivado pela Lei 14.905/2024.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a rescisão do contrato de prestação de serviços funerários firmado entre as partes, sem ônus para a parte autora, bem como DECLARAR a nulidade da multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), tornando definitiva a tutela de urgência concedida no ID 157105097.

Ademais, CONDENO a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pela taxa Selic a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora aplicando o IPCA decotado a taxa Selic a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais (repetição de indébito).

Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido julgado improcedente (dano material). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância ad quem restringe-se, com precisão cirúrgica, à verificação da configuração do alegado dano moral e, em caráter subsidiário, à eventual reavaliação do quantum indenizatório fixado em primeiro grau, na medida em que a parte apelante não deduziu insurgência contra os demais capítulos da sentença, os quais reconheceram a abusividade da cláusula penal estipulada e, por conseguinte, decretaram a rescisão contratual sem imposição de encargos ao consumidor.

Impõe-se, portanto, em estrita observância ao postulado
tantum devolutum quantum appellatum
, que a cognição desta Corte revisora se circunscreva aos limites objetivos delineados pelas razões recursais, vedando-se qualquer incursão em matéria não devolvida ao conhecimento do juízo ad quem.

Dessa forma, o núcleo da controvérsia ora em exame concentra-se em averiguar se a conduta da apelante, ao exigir da parte recorrida o pagamento de multa rescisória no expressivo valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), sem respaldo em cláusula contratual previamente pactuada, transbordou os limites do dissabor ordinário decorrente das relações negociais, alcançando o patamar da ofensa extrapatrimonial apta a ensejar reparação por danos morais.

Cumpre, de início, consignar que o contrato entabulado entre as partes, conforme se extrai de forma inequívoca dos elementos constantes dos autos, foi celebrado no longínquo ano de 2000, sendo pontualmente adimplido pelo ora apelado por um período aproximado de 25 (vinte e cinco) anos, sem que se registre qualquer episódio de inadimplemento ou descumprimento contratual que lhe possa ser imputado.

Com efeito, restou cabalmente demonstrado —
e, inclusive, reconhecido na sentença de primeiro grau, cuja inteireza, nesse ponto, não foi objeto de impugnação
— que o instrumento contratual em questão
não contemplava cláusula que previsse a renovação do período de carência a cada utilização dos serviços, tampouco estipulava obrigação de fidelização por lapso de quinze anos após a fruição do benefício
, como equivocadamente sustentado pela empresa prestadora dos serviços funerários.

Na verdade, o que se depreende da literalidade contratual é que a Cláusula Terceira previa unicamente
um período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a utilização inicial dos serviços pactuados
, enquanto a
Cláusula Quinta dispunha sobre a imposição de multa no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) nos casos de cancelamento do ajuste
— valor este diametralmente
inferior à exorbitante quantia posteriormente exigida pela apelante a título de penalidade, sem respaldo normativo ou contratual
.

A apelante sustenta a tese de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, não é suficiente para caracterizar dano moral, constituindo mero aborrecimento. Com a devida vênia, tal argumentação não merece acolhida no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual,
por si só
, não configura, de forma automática, violação ensejadora de reparação por dano moral. Trata-se de orientação jurisprudencial, que visa preservar a segurança jurídica e evitar a banalização do instituto da responsabilidade extrapatrimonial.

Não obstante, o
próprio STJ admite, com a necessária temperança hermenêutica
, que há hipóteses em que a conduta do fornecedor transborda os limites da inadimplência ordinária, incidindo em práticas que ofendem direitos da personalidade do consumidor, cuja dignidade resta vulnerada.

É exatamente o que se verifica na espécie sub judice. A
exigência de multa rescisória exorbitante, sem qualquer amparo contratual,
após
mais de duas décadas de relação negocial
pautada pela boa-fé do consumidor, representa comportamento abusivo e arbitrário, apto a configurar ilícito civil de natureza moral, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento cotidiano e atingir esfera jurídica existencial do contratante.

A conduta da apelante reveste-se de particular gravidade pelos seguintes elementos:

1. A exorbitância da multa cobrada (R$ 10.500,00), sem qualquer respaldo contratual, quando a cláusula de rescisão previa valor de apenas R$ 150,00;

2. O momento em que ocorreu a cobrança indevida - logo após o falecimento do genitor do apelado e a consequente utilização dos serviços funerários, quando a família encontrava-se em situação de particular vulnerabilidade emocional;

3. A tentativa de impor condição que não constava expressamente do contrato (fidelidade de 15 anos após cada uso), em evidente afronta ao dever de informação e transparência que rege as relações de consumo.

A apelante, em suas razões recursais, alega, em tom justificativo, que
“jamais teve a intenção de prejudicar a pessoa do autor, a quem muito bem lhe serviu nos últimos anos”,
sustentando, ainda, que a proposta de rescisão contratual formulada durante a audiência de conciliação seria indicativa de sua boa-fé objetiva.

Todavia, tais argumentos, embora revelem uma tentativa de mitigar a gravidade da conduta praticada,
não são suficientes para elidir a ilicitude originária do ato imputado à fornecedora,
o qual impeliu o consumidor, já em estado de acentuada vulnerabilidade emocional, a buscar amparo jurisdicional para dirimir controvérsia instaurada exclusivamente pela conduta unilateral da empresa prestadora dos serviços.

Cumpre salientar que a ausência de negativação do nome do consumidor perante os cadastros de inadimplentes, conquanto juridicamente relevante em outras hipóteses,
não constitui elemento suficiente para descaracterizar, no caso concreto, a ocorrência de dano moral indenizável,
na medida em que o cerne da ofensa não reside na restrição creditícia formal,
mas sim na cobrança manifestamente abusiva dirigida contra indivíduo emocionalmente fragilizado
, em contexto de luto familiar, circunstância que agravou sobremaneira a intranquilidade psíquica do apelado, gerando legítimos sentimentos de angústia, humilhação e impotência — experiências que, inequivocamente, excedem o limite do mero aborrecimento cotidiano, ingressando no campo da lesão extrapatrimonial.

Ademais, não se pode olvidar que a conduta abusiva perpetrada pela fornecedora impôs ao consumidor o ônus de mobilizar tempo, energia e recursos próprios para acionar o Poder Judiciário, a fim de obter a tutela de direitos que, em tese, deveriam ser espontaneamente respeitados no âmbito da relação contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS . CONFIGURADO. 1. Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. 2 . A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido. 3. O descumprimento contratual que é capaz de gerar dano moral é aquele ofensivo ao tributo da personalidade, em face de sua gravidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO 56750337020198090129, Relator.: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

No caso em análise, entretanto, resta evidenciado que a cobrança teve sim caráter vexatório, considerando o contexto em que se deu - após o falecimento do genitor do apelado - e o valor exorbitante exigido, sem qualquer amparo contratual.

Portanto, concluo que a conduta da apelante
ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade do apelado e configurando dano moral indenizável.

No que tange ao
quantum indenizatório
, observa-se que o valor fixado em primeiro grau — R$ 4.000,00 (quatro mil reais) — mostra-se em estrita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, refletindo adequada ponderação entre os interesses em conflito e a função reparatória da indenização por dano moral.

Trata-se de montante que, de um lado, não se revela excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da parte ofendida, e, de outro, não se apresenta irrisório a tal ponto que esvazie o conteúdo sancionador e pedagógico da condenação, comprometendo sua eficácia como instrumento de desestímulo a práticas semelhantes.

Na fixação da verba indenizatória, o magistrado singular levou em consideração, com acerto e equilíbrio, os critérios consagrados pela jurisprudência desta Corte, considerando a gravidade objetiva da conduta perpetrada pela parte apelante, a condição econômica das partes envolvidas na demanda, o duplo caráter — compensatório e pedagógico — da indenização por dano moral, bem como os parâmetros usualmente adotados em casos análogos, de modo a assegurar coerência e proporcionalidade no arbitramento do valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025